Tribunal: TJDFT
Processo: 0726072-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726072-40.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALINE CARLA BORGES PEREIRA, PHELIPE RAMOS AZEVEDO RECORRIDO: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, FUNDAÇÃO PRÓ - TOCANTINS DESPACHO No recurso especial (ID 78262481 - Pág.1), a advogada subscritora da peça recursal informa o falecimento da recorrente ALINE CARLA BORGES PEREIRA e requer prazo para a regularização processual. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do CPC e determino a intimação da patrona da recorrente para que junte aos autos a certidão de óbito e que regularize a representação processual em 15 (quinze) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024